Tribunal: TJBA
Processo: 8014131-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014131-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIEGO ARAUJO DA LUZ

Advogado(s)
:
EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de consignação em pagamento com pedido de antecipação de tutela. Contrato de consórcio. Inadimplemento parcial. Cobrança de valores excessivos. Tutela provisória de urgência. Requisitos presentes.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência que determine a abstenção de negativação do nome do devedor e autorize a consignação judicial das parcelas no valor originalmente contratado, quando há cobrança de valores aparentemente excessivos em contrato de consórcio. A probabilidade do direito está demonstrada pela cobrança de valores que superam em mais de 100% o valor das parcelas inadimplidas, incluindo honorários advocatícios e custas judiciais sem fundamento legal para cobrança antecipada, configurando prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. O perigo de dano está configurado pelo risco de negativação indevida e ameaça de busca e apreensão, medidas que podem causar prejuízos irreparáveis ao consumidor. A consignação judicial das parcelas no valor originalmente contratado preserva os direitos de ambas as partes, permitindo discussão judicial dos encargos controvertidos sem prejuízo do recebimento do valor principal pelo credor. Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se as disposições do CDC que vedam práticas abusivas e cobranças manifestamente excessivas. Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder a tutela provisória de urgência, determinando que as agravadas se abstenham de incluir o nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito em razão do débito discutido nos autos, sob pena de multa diária de R$ 200,00, bem como autorizar o agravante a consignar judicialmente as parcelas em aberto no valor inicialmente contratado de R$ 555,03 cada, sem prejuízo da discussão posterior acerca dos encargos moratórios devidos.

Recurso provido
.